Tribunal: STJ
Processo: 1017575-29.2017.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2325543 - SP (2023/0097883-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - SP195303
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
SP415396
AGRAVADO
: ELITE DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
OUTRO NOME
: ELITE TELECOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. ME
ADVOGADA
: ANA MARIA DE LIMA KURIQUI - SP233139
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ENVIO INTEMPESTIVO DAS METAS
PELA
REPRESENTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CUSTAS INICIAIS. QUESTÃO DEPENDENTE DE ELEMENTOS
FÁTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta, de forma suficiente, as teses deduzidas, ainda que
em sentido contrário ao pretendido pela parte (art. 1.022 do CPC).
2. Revisar a conclusão acerca da existência ou não de justa causa para
a rescisão contratual,
,
ou
exceptio non adimpleti contractus supressio
Documento eletrônico VDA52806360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: cd9fd3d1-ad3f-49e0-af2f-80ce5c9aae6f

compensação de comissão, demandaria reexame de fatos, provas e
cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. A questão relativa ao recolhimento das custas iniciais, resolvida pelo
Tribunal estadual com base em elementos de fato, igualmente não
comporta reexame na via especial.
4. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, diante da ausência
de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados (art. 1.029, § 1o,
e
RISTJ).
CPC/2015
art. 255
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: cd9fd3d1-ad3f-49e0-af2f-80ce5c9aae6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2325543 - SP (2023/0097883-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - SP195303
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
SP415396
AGRAVADO
: ELITE DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
OUTRO NOME
: ELITE TELECOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. ME
ADVOGADA
: ANA MARIA DE LIMA KURIQUI - SP233139
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ENVIO INTEMPESTIVO DAS METAS
PELA
REPRESENTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CUSTAS INICIAIS. QUESTÃO DEPENDENTE DE ELEMENTOS
FÁTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta, de forma suficiente, as teses deduzidas, ainda que
em sentido contrário ao pretendido pela parte (art. 1.022 do CPC).
2. Revisar a conclusão acerca da existência ou não de justa causa para
a rescisão contratual,
,
ou
exceptio non adimpleti contractus supressio
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

compensação de comissão, demandaria reexame de fatos, provas e
cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. A questão relativa ao recolhimento das custas iniciais, resolvida pelo
Tribunal estadual com base em elementos de fato, igualmente não
comporta reexame na via especial.
4. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, diante da ausência
de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados (art. 1.029, § 1o,
e
RISTJ).
CPC/2015
art. 255
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLARO NXT
TELECOMUNICAÇÕES S.A. (CLARO) contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a relatoria do
Desembargador João Camillo de Almeida Prado Costa, assim ementado:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação declaratória e indenizatória.
Sentença de parcial procedência do pedido inicial. Recurso interposto
pela ré. 1. Pretensão à extinção do processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Alegação de pagamento
extemporâneo das custas iniciais. Assistência judiciária gratuita
inicialmente concedida à autora e posteriormente revogada. Hipótese em
que a autora efetuou o recolhimento das custas iniciais antes do trânsito
em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento por ela
interposto contra o pronunciamento judicial que revogou o benefício.
Circunstância, ademais, de que o feito estava em adiantada fase de
processamento. Inadmissibilidade de extinção do processo. Existência
de precedente do Col. STJ neste sentido. Preliminar rejeitada. 2.
Contrato de representação comercial. Resilição da relação contratual por
ato unilateral da representada. Alegação de descumprimento de metas
pela representante. Hipótese em que o contrato estabeleceu a
necessidade de cumprimento de metas mensais, mas prescreveu
também que elas deveriam ser comunicadas pela representada com 15
dias de antecedência. Circunstância de que a ré não informou a autora
com a antecedência mínima. Inexistência de justa causa para resilição
do contrato pela representada. Condenação da representada ao
pagamento da indenização prevista no artigo 27, alínea “j”, e do aviso
prévio a que alude o artigo 34, ambos da Lei n. 4.886/65.
Impossibilidade, entretanto, da condenação da representada ao
pagamento de um mês de comissão, calculada pela média dos últimos
12 meses da representação. Verba atinente a cláusula contratual que
dispõe sobre o aviso prévio. Inadmissibilidade de bis in idem. Pedido
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

inicial julgado parcialmente procedente, mas em menor extensão.
Sentença, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido.

No presente inconformismo, defende a agravante que
a decisão que
(1)
inadmitiu o recurso especial teria violado os princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, ao realizar juízo de mérito sobre o apelo nobre, invadindo a competência
do Superior Tribunal de Justiça;
não incidem os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ,
(2)
pois o recurso versa sobre matéria exclusivamente de direito;
o Tribunal de origem
(3)
deixou de apreciar integralmente as teses referentes à boa-fé objetiva, à
, à
supressio
compensação da comissão de outubro de 2016 e à intempestividade do recolhimento das
custas; e
demonstrou adequadamente o dissídio jurisprudencial sobre as matérias
(4)
debatidas.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não deve ser conhecido.
Nas razões de seu apelo nobre, a CLARO alegou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC; 101, §1o, 290 e 485, IV, do CPC; 111, 113, 368, 369, 422 e 476 do
Código Civil; e 27, , 34, 35 e 37 da
além de dissídio jurisprudencial,
j
Lei no 4.886/65,
sustentando que
o TJSP foi omisso quanto às teses de
, compensação e
(1)
supressio
custas;
a rescisão contratual foi motivada por justa causa, diante do descumprimento
(2)
de metas pela representante;
a compensação da comissão de outubro de 2016 é
(3)
juridicamente possível; e
houve divergência jurisprudencial sobre as matérias
(4)
discutidas.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Nas razões de seu apelo nobre, CLARO apontou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, sustentando que a Corte estadual teria sido omissa quanto às teses de
, compensação da comissão de outubro de 2016 e intempestividade no
supressio
recolhimento das custas.
Ocorre que, ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça enfrentou
expressamente todas essas matérias. Em relação à preliminar de extinção do processo
por recolhimento extemporâneo das custas, o acórdão consignou:
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

“De início rejeito o pleito de extinção do processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em
razão do recolhimento extemporâneo das custas iniciais. (...) a autora
efetuou o recolhimento das custas iniciais antes mesmo de ser intimada,
por meio de seu advogado, para suprir a falta, nos termos do artigo 290,
do Código de Processo Civil, cumprindo realçar que, no caso, a relação
jurídica processual já estava estabelecida e o feito em fase avançada de
andamento, descabida, assim, a extinção do processo, nos termos do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil." (e-STJ, fls. 1351 - 1359).
Quanto ao mérito, o mesmo acórdão também analisou, de modo explícito, a
questão da comunicação das metas, da
e da justa causa para a rescisão
supressio
contratual:
“Pouco importa que a autora não tenha formalizado à época
reclamações contra a conduta da ré. O silêncio da representante não
implica assentimento. A ausência de questionamentos não desnatura o
ilícito cometido pela representada.”
(e-STJ, fls. 1351 - 1359)

“Hipótese em que o contrato estabeleceu a necessidade de cumprimento
de metas mensais, mas prescreveu também que elas deveriam ser
comunicadas pela representada com 15 dias de antecedência.
Circunstância de que a ré não informou a autora com a antecedência
mínima. Inexistência de justa causa para resilição do contrato pela
representada.” (e-STJ, fls. 1351 - 1359)

No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal a quo voltou a
examinar as teses de
e de compensação da comissão de outubro de 2016,
supressio
rejeitando a alegação de omissão:
“ Por sua vez, no que tange à alegada existência de prova da redução
das metas em benefício da representante comercial e à ofensa à boa-fé
objetiva pela embargada, não possui o v. aresto a omissão apontada
... Com efeito, relativamente a estas matérias, todas as questões
relevantes suscitadas no recurso de apelação foram pontualmente
analisadas e decididas no v. acórdão impugnado, que não registra
omissão ou proposições conflitantes a serem supridas, do que resulta o
descabimento deste recurso aclaratório ..." (e-STJ, fl. 1464 - 1471).

“Inadmissibilidade da retenção pela representada de comissão devida à
representante comercial. Inexistência, no caso, dos requisitos a que
alude o artigo 37 da
Sentença mantida neste tema.” (e-
Lei n. 4.886/65.
STJ, fls. 1464 - 1471).

Dessa forma, observa-se que a instância ordinária examinou de maneira
completa as matérias suscitadas por CLARO, afastando expressamente as alegações de
, de compensação e de omissão quanto às custas processuais.
supressio
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao pretendido pela parte. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. Não há violação do art. 1.022
do
quando o Tribunal de origem se manifesta de forma
CPC/2015
clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução
[...]."4. Agravo interno desprovido.
do litígio.

(STJ - AgInt no AREsp: 2263027 SP 2022/0386081-5, Relator.: GURGEL
DE FARIA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA,
15/05/2023,
Data de Publicação: DJe
- sem destaque no original)
19/05/2023

(2) Reexame de provas
O TJSP concluiu, com base na prova dos autos, que a CLARO deixou de
comunicar tempestivamente as metas contratuais, configurando inadimplemento apto a
atrair a incidência da exceção do contrato não cumprido e a descaracterizar a justa causa
para a rescisão. Modificar essa conclusão demandaria reexame de fatos e cláusulas
contratuais, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido, a alegação de
e a discussão sobre a
supressio
compensação da comissão de outubro de 2016 igualmente esbarram na necessidade de
revolvimento do acervo probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
Confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
PAGAMENTO
PARCELADO.
CONCESSÃO
DE
DESCONTOS ANTE A PONTUALIDADE DO PAGAMENTO. ATRASO
CARACTERIZADO . INÉRCIA DO CONTRATANTE EM POSTULAR A
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
DECURSO
DO
TEMPO.
CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ . AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Não houve violação do
.022 do CPC, na
art. 1
medida em que a Corte de origem se manifestou sobre as teses
imputadas como omissas pelos recorrentes. 2. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, "[o] instituto da supressio indica a
possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia
qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato,
em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima
(AgInt no
expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa"
AREsp 1.774 .713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
. 3.
09/08/2021,
13/08/2021)
Na
espécie, ante os fatos descritos no acórdão recorrido -
insuscetíveis de revisão nesta sede, em razão do óbice da
-, as partes firmaram confissão de dívida, por meio de
Súmula 7/STJ
escritura pública, concedendo desconto aos devedores mediante
pagamento pontual da dívida confessada, que seria adimplida em 17
(dezessete) parcelas mensais . O comportamento do credor, ao não
reclamar a exclusão do desconto da dívida logo no atraso do pagamento
das primeiras parcelas, gerou a expectativa nos devedores de que
poderiam continuar realizando o pagamento das demais parcelas do
débito, sem incorrer na cláusula contratual que previa a perda do direito
ao desconto, caracterizando, assim, a ocorrência do instituto da
supressio. 4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.277.202/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe 1
27/11/2023,
o/12/2023 – sem
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO .
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. REEXAME DE
1. Embargos de declaração
PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ .
recebidos como agravo regimental. 2. Rever os fundamentos do
acórdão recorrido no tocante à exceção de contrato não cumprido
demandaria, na hipótese, interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento conjunto fático-probatório, providências vedadas em
. 3. Agravo regimental
recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ
não provido.
(EDcl no AREsp 536 RS 2011/0027162-0, Relator.: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/4/2016,
–
10/5/2016
sem destaque no original)

(3) Custas iniciais
Quanto as custas iniciais, o Tribunal estadual assentou que o recolhimento,
embora extemporâneo em relação ao prazo fixado em primeiro grau, ocorreu antes do
trânsito em julgado da decisão que revogou a gratuidade e quando o processo já se
encontrava em fase avançada, solução alinhada a primazia da decisão de mérito. Rever
esse entendimento também demandaria análise fática, igualmente inviável nesta
instância especial. Também considero ser assente nesta Corte a prevalência da primazia
do mérito, de maneira que havendo o recolhimento das custas, antes da sentença, não
se fala em extinção sem resolução de mérito.
:
Mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

MÉRITO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE
CUSTAS PROCESSUAIS . FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE AUTORA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RETORNO DOS
AUTOS PARA A TOMADA DESSA PROVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
. AGRAVO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERNO DESPROVIDO. 1. Analisando o teor do acórdão, percebe-se
que somente os advogados foram intimados para efetivar o recolhimento
suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da
parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido. 2 . Consoante o
entendimento majoritário e atual desta Corte Superior, "a extinção
do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só
pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que
(AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
efetue a complementação necessária"
2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo interno desprovido.
30/10/2023,
9/11/2023)
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.457.410/PE
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
–
15/4/2024,
17/4/2024
sem destaque no original)

(4) Dissídio jurisprudencial
Por fim, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, ante a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados, nos termos do
§ 1o, do
e do
do RISTJ.
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. FASE DE
LIQUIDAÇÃO . TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO E ALCANCE.
NOVA
DISCUSSÃO
DA
LIDE.
INADMISSIBILIDADE
.
COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1 . Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é
essencial a observância da forma definida em normas legais e
regimentais, a exemplo da similitude fática que deve existir entre o
acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do
recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito
de questão que deveria ser decidida, e não foi.
3 . Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de ser vedada
na liquidação nova discussão acerca da lide ou a modificação da decisão
transitada em julgado (arts. 509, § 4o, do
e 475-G do
CPC/2015
.
CPC/1973)
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

4. A decisão liquidanda deve ser interpretada conforme sua
fundamentação e os pedidos formulados na petição inicial, sendo vedado
o acréscimo de novos pedidos . Precedentes.
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que a agravante
pretendia a extrapolação do título judicial, aproveitando-se do argumento
de ser ele genérico.
6 . Não há afronta à coisa julgada quando o juízo da execução confere
ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu
cumprimento. 7. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem a
respeito do limite e o alcance da coisa julgada culmina no necessário
reexame de provas, o que se mostra impossível na via do recurso
especial ante o óbice da
8 . Agravo interno não provido.
Súmula no 7/STJ.
(AgInt no AREsp 1.602.394/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,

15/5/2024 – sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor
MAJORO
da ELITE TELECON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, limitados a 20%, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52545431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:28
Código de Controle do Documento: 45bb473d-0014-4270-a266-85e87e4814bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.325.543 / SP
Número Registro: 2023/0097883-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00359241420198260000
0035924142019826000010175752920178260577
10175752920178260577
1017575292017826057750000
10230708820168260577
1023070882016826577
20190000817355
20210000753956 20210000912158 359241420198260000 35924142019826000010175752920178260577
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - SP195303
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - DF029025
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
AGRAVADO
: ELITE DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
OUTRO
NOME
: ELITE TELECOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. ME
ADVOGADA
: ANA MARIA DE LIMA KURIQUI - SP233139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA52792590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: 0dd33f9b-728f-4308-94cb-86a4a1a5e966

Dr(a). FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, pela parte:
AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: 0dd33f9b-728f-4308-94cb-86a4a1a5e966